Tribunal: TJPA
Processo: 0016020-65.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016020-65.2006.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MAUREA MENDES LEITE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILETIGIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE MILITAR INATIVA. FUNÇÃO COMISSIONADA PREVISTA NA LEI Nº 5.320/86. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA NORMA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 QUE ALTEROU O ARTIGO 40, § 2º DA CR/88, EXTINGUINDO AS INCORPORAÇÕES A TÍTULO PRECÁRIO EM APOSENTADORIA. MILITAR QUE FOI PARA A INATIVIDADE EM PERIODO POSTERIOR À ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público e negar provimento à apelação intentada por Maurea Mendes Leite, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Margui Gaspart Bittencourt (Vogal/Convocada).

Julgamento Presidido pela Exma. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MAUREA MENDES LEITE e pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0016020-65.2006.8.14.0301, ajuizada pela primeira recorrente em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Em suas razões (id. 8798206, págs. 1/8), historia a apelante/autora que é militar estadual e que possui direito à incorporação do adicional de representação pelo exercício da função de Subcomandante da Companhia Independente de Policiamento Escolar pelo período de 3 (três) anos e 10 (dez) meses, aduzindo, diante disso, possuir direito à percepção da vantagem no percentual de 80% (oitenta por cento) do DAS 3, conforme a Lei Estadual nº 5.320/86.

Defende que o artigo 48 da Lei Estadual nº 4.491/73 prevê a possibilidade do pagamento do adicional de representação, frisando que referida parcela se encontra regulamentada pelo Decreto nº 4.559º, de 27/3/2001, que estabelece o seu valor em 80% (oitenta) por cento do DAS-3.

Assevera inexistir, no caso, a prescrição prevista no Decreto Lei nº 20.910/32.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o reconhecimento da procedência dos pedidos.

Em suas contrarrazões o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (id. 8798206), após breve explanação dos fatos, argui a revogação dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86 pela Lei Complementar Estadual nº 39/02, alterada pela de nº 44/03, destacando que a mudança legislativa impossibilita a incorporação de vantagens pecuniárias de natureza transitória.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id.
8798212) arguindo a carência de ação diante da impossibilidade jurídica do pedido em razão da revogação da possibilidade de incorporação de parcelas transitórias pelo artigo 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Arguiu o ente a prejudicial da prescrição bienal prevista no artigo 269, IV, do CPC/73, vigente à época.

No mérito, apresentou fundamentos a respeito da constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/02; revogação dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86; ausência de previsão orçamentária para fazer frente à despesa e vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade (artigos 5º, II e caput, c/c 37º, da CR/88) e, por fim, impossibilidade de incorporação de vantagem de natureza transitória.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação (id. 8798213) postulando a reforma da sentença em razão da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, em face de haver incluído no mesmo sistema de previdência os servidores civis e militares, afrontando os artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X, da CR/88.

Contrarrazões do Estado do Pará (id. 8798215) suscitando a ilegitimidade do recursal do Ministério Público.

No mérito, reitera os mesmos fundamentos aquando das contrarrazões do recurso da recorrente.

Postula, por fim, o não provimento do recurso ministerial.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Do apelo do Ministério Público.

O Ministério Publico interpôs apelação com vistas à reforma de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por militar inativa na qual pleiteia a incorporação de gratificação percebida a título de exercício de cargo comissionado, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Com efeito, o Ministério Público possui assento constitucional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme artigo 127 da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por outro lado, no âmbito civil, afora as competências previstas em leis esparsas, o Ministério Público possui suas atribuições delineadas pelo CPC/73, vigente à época dos fatos, podendo figurar como parte ou como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses dos artigos 81 ao 83 do diploma citado,
verbis
:

Art. 81. O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos poderes e ônus que às partes.

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

I - nas causas em que há interesses de incapazes;

II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade;

III - em todas as demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.

III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência e requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade.

Contudo, na hipótese em questão, não se vislumbra nenhuma das circunstâncias ao norte mencionadas, já que a lide originária versa sobre direito de servidora devidamente assistida por advogado particular mediante a qual pleiteia vantagem pecuniária de ordem estritamente pessoal. Assim, tem-se que a causa se tata de direito individual não ensejando a participação do Ministério Público como parte.

Com base nesses fundamentos, não deve ser conhecido o recurso interposto pelo representante do Ministério Público.

Do apelo do Estado do Pará.

Analisando as contrarrazões do Estado do Pará, vislumbra-se as preliminares carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido e de prescrição bienal.

Preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

Sobre essa prefacial, discorre o ente público estadual que o pedido formulado é rechaçado pelo artigo 94 da Lei nº 39/02, que veda a possibilidade de incorporação de verbas de natureza transitória, sendo certo que essa questão se confunde com o mérito, devendo com ele ser analisada.

Preliminar
de prescrição bienal.

Defende o apelante a ocorrência da prescrição bienal prevista no artigo 269, IV, do Código Civil, uma vez que a apelada passou para a reserva remunerada em 16/9/2002, enquanto que a demanda foi ajuizada em 8/8/2006.

A prescrição em face da Fazenda Pública é regulada pelo Decreto Lei nº 20.910/32, que em seu artigo 1º reza que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” No caso, não houve o transcurso do lustro legal a ensejar o reconhecimento do instituto, razão pela qual rejeito a prefacial.

Do apelo de Maurea Mendes Leite
.

Com a ação intentada, postulou a recorrente mencionada compelir os recorridos em procederem ao ressarcimento das parcelas a título de adicional de representação em seus proventos de inatividade no valor de R$24.450,34 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), conforme antes reportado.

A pretensão dos apelantes funda-se na Lei Estadual nº 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada, prescrevendo em seu texto:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Como se pode constatar, a lei supracitada garante ao funcionário efetivo militar estadual, ainda em atividade, a incorporação da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de confiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes da Governadoria, Vice Governadoria e Assembleia Legislativa, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de serviço até o limite de 100% (cem por cento).

Na hipótese, como se observa nos autos, a apelante foi transferida para a reserva remunerada em 16/9/2002 (id.
19187368, pág. 1)
, sendo que, na ocasião da inatividade, não lhe foi incorporada a aludida gratificação.

Entretanto, a reforma da previdência, materializada pela Emenda Constitucional nº 20/98, trouxe significativa mudança ao art. 40 da CF/88, a qual trata da aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, Estados e Municípios, incluindo suas autarquias e fundações.

Nesse passo, após 16/12/98, data em que entrou em vigor a referida Emenda Constitucional, a Lei nº 5.320/86, que prevê a aludida incorporação, encontra-se revogada por força da nova redação dada ao artigo § 2º do art. 40 da CF/88, pela EC nº 20/98, quando dispôs que “os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Assim sendo, com a reforma constitucional, não mais se poderá adicionar, no momento da inativação, qualquer verba que ultrapasse o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, restando, desta forma, vedada as incorporações de gratificações comissionadas a título precário. A propósito do afirmado, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO E CARGO COMISSIONADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSENTAÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INCORPORAÇÃO DENEGADA.

1. É entendimento nesta e. Corte, assim como no c. Pretório Excelso, que, no cálculo dos proventos de inatividade, aplica-se a lei em vigor à época em que o servidor preencheu os requisitos necessário à aposentação.

2. In casu, tendo o impetrante somente preenchido os requisitos necessários à sua aposentadoria após o advento da Emenda Constitucional nÂº 20/98, é-lhe vedado, no cálculo de seus proventos, a incorporação de valores pelo exercício de função ou de cargo comissionado. Precedentes deste e. STJ.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RMS 26.594/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 02/02/2009)

Diante da fundamentação acima esposada, não há dúvidas de que, com o advento da EC nº 20/98, foi decretada a extinção das incorporações das gratificações de cargos comissionados e funções de confiança nos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, incluindo os militares, o que afasta o direito da apelante à aludida incorporação da gratificação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta pelo representante do Ministério Público.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO à apelação intentada pela autora Maurea Mendes Leite.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024